Tribunal: TJDFT
Processo: 0706517-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706517-39.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: JAFE TORRES Despacho 1. Apelação cível interposta por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra a sentença da 22a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer c/c danos morais proposta por Jafé Torres, julgou os pedidos iniciais procedentes (ID no 37571946). 2. A petição de ID no 38954823 informa que o autor/apelado, Jafé Torres, faleceu em 29/8/2022, conforme certidão de óbito de ID no 38954826. 3. Intime-se o Espólio de Jafé Torres para que manifeste interesse na sucessão processual e, se for o caso, promova a respectiva habilitação dos herdeiros, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo (CPC, art. 313, §2o, II do CPC). 4. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 8 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO